Tribunal: TJMT
Processo: 1009379-92.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009379-92.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LATICINIOS NUTRIBOM LTDA - CNPJ: 32.999.013/0001-02 (EMBARGADO), JANIO BORGES MARQUES - CPF: 384.641.526-04 (EMBARGADO), JUVERCINA DE SOUZA COSTA - CPF: 318.091.381-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA DO LANÇAMENTO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário referente a ICMS, relativo a fatos geradores ocorridos entre 11/2007 e 12/2008, e extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que o lançamento seria por declaração, com base no envio de GIA ICMS pelo contribuinte;

(ii) se houve omissão quanto ao argumento de suspensão do prazo decadencial em razão de pedido de compensação realizado em 2010 e indeferido apenas em 2016;

(iii) se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a natureza do lançamento tributário, consignando que, ausente o pagamento antecipado, o ICMS sujeita-se ao lançamento de ofício.

4. Também foi analisada a alegação de constituição do crédito em 2010, sendo afastada por ausência de prova idônea.

5. O recurso revela inconformismo com o julgamento, sem apontar vícios de omissão, contradição ou obscuridade que autorizem a integração do julgado.

6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são cabíveis como sucedâneo recursal, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza omissão no acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos sobre a natureza do lançamento tributário e a ausência de prova quanto à suspensão do prazo decadencial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem são admissíveis como via de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 4º; CTN, arts. 147 e 173, I; CPC, arts. 924, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ICMS, relativo a fatos geradores entre 11/2007 e 12/2008, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 924, III, do CPC.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes expostos no recurso de apelação, notadamente quanto à natureza do lançamento.

Alega que o crédito tributário em questão não se submete ao lançamento por homologação, mas sim ao lançamento por declaração, tendo em vista que os valores foram informados pelo próprio contribuinte por meio de GIA ICMS.

Informa, ainda, que os débitos foram compensados em 2010 com créditos provenientes de certidões expedidas por órgãos do Estado e que o indeferimento dessa compensação somente ocorreu em 2016, razão pela qual não se poderia considerar esta última data como marco da decadência.

Requer manifestação expressa quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (id.

327018850), os Embargados requerem o não acolhimento dos embargos, sustentando, que o acórdão enfrentou devidamente todos os pontos essenciais da controvérsia, decidindo de forma clara e fundamentada sobre a decadência do crédito tributário.

Ressaltam que os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ICMS, relativo a fatos geradores entre 11/2007 e 12/2008, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 924, III, do CPC.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que os créditos tributários teriam sido constituídos por lançamento por declaração, nos termos do art. 147 do CTN, em razão do envio de GIA ICMS pelo contribuinte, e não por lançamento de ofício, sendo, portanto, inaplicável a regra decadencial do art. 173, I, do CTN.

Alegou ainda que os débitos teriam sido objeto de pedido de compensação em 2010, com indeferimento apenas em 2016, o que suspenderia a contagem do prazo decadencial. Requereu efeitos infringentes e a manifestação expressa de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Analisando os autos, constato na

à alegação de omissão quanto à natureza do lançamento, a decisão embargada registrou expressamente que:

“O ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, exige lançamento de ofício quando não há pagamento antecipado.”

Desse modo, a decisão embargada considerou expressamente que a natureza do lançamento.

Quanto à alegação de constituição anterior dos créditos, foi consignado no voto:

“A alegação de que o lançamento teria ocorrido em 2010 não encontra qualquer suporte documental, limitando-se a mera assertiva desacompanhada de prova idônea.”

Assim, a decisão menciona a alegação de lançamento em 2010, mas afirma que não há prova idônea nos autos, o que afasta sua consideração. Portanto, há enfrentamento da matéria, não se vislumbrando omissão técnica.

Ainda, foi pontuado:

“Ressalte-se que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, abrangendo inclusive a data de constituição nele consignada, a qual somente poderia ser afastada mediante retificação formal, inexistente nos autos.”

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025